Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000499-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (AGRAVANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (AGRAVADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS E CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS. TEMA N. 568 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000590-14.2002.8.11.0005, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que teria transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, afirmando que o bloqueio de R$ 172,00 seria ínfimo e incapaz de interromper o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, diante da alegada inércia do exequente, ou se as diligências realizadas e as constrições efetivadas, ainda que de valor reduzido, são aptas a interromper o curso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional aplicável, conforme orientação da Súmula no 150 do STF.

O exequente promove diligências no curso do processo, requerendo pesquisas via RENAJUD e BACENJUD em 08-08-2024, que resultam no bloqueio de R$ 172,00, e pleiteando, em 11-02-2025, o prosseguimento do feito com avaliação de veículos penhorados e designação de hasta pública.

A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial ou de valor ínfimo, demonstra a ausência de inércia do credor e interrompe o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça.

A localização e a penhora de veículos, em fase de avaliação para expropriação, configuram atos executivos concretos e idôneos, incompatíveis com a tese de abandono do feito.

A demora na satisfação integral do crédito decorre da dificuldade na localização de bens do devedor, circunstância que não pode ser imputada ao exequente, sendo exigida conduta diligente, e não resultado imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional aplicável.

A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial ou de valor ínfimo, interrompe o curso da prescrição intercorrente.

A realização de diligências e a prática de atos executivos concretos afastam a configuração de abandono do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5o, I; CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 568; TJMT, N.U 1034721-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2025, DJE 17/11/2025; TJPR, AI 0024881-20.2023.8.16.0000, Rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, 3a Câmara Cível, j. 11/03/2024; TJMT, N.U 0006283-81.2006.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000499-76.2026.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Dano Moral, rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade.

O agravante sustenta que a sentença que fixou honorários transitou em julgado em março de 2017 e que o Cumprimento somente foi ajuizado em agosto de 2018. Afirma que, entre o trânsito e o ano de 2025, não houve citação válida eficaz nem constrição patrimonial efetiva.

Alega que opôs
E
xceção de
P
ré
-executividade com fundamento na prescrição intercorrente, à luz do Tema
n.
568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual apenas a citação válida ou a efetiva constrição são aptas a interromper o prazo, não bastando simples peticionamentos sem resultado útil
.

Argumenta que
o decisum
afastou a prejudicial de prescrição sob fundamento genérico de inexistência de inércia do exequente, sem enfrentar a tese vinculante firmada no REsp
n.
1.340.553/RS, tampouco delimitar o termo inicial, o período de suspensão e eventual causa interruptiva, como exige o art
igo
921 do Código de Processo Civil.

Alega
que a aplicação isolada da Súmula
n.
150 do Supremo Tribunal Federal não resolve a controvérsia sobre prescrição intercorrente e que, ausentes atos constritivos eficazes no prazo legal, impõe-se a extinção da
E
xecução.

Requer o provimento do
Recurso para reconhecer a prescrição ou, subsidiariamente, a cassação da decisão para novo exame fundamentado.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 340604861).

Em contraminuta
, o agravado afirma que não há prescrição intercorrente, pois inexistiu abandono do feito. Sustenta que promoveu diversos atos voltados à satisfação do crédito, tais como pedidos de penhora por meio do SISBAJUD, reiterações automáticas, utilização de sistemas de investigação patrimonial, inclusão do nome do executado em cadastros restritivos e diligências para localização de bens imóveis, o que revela atuação constante
.

Assevera que a demora decorreu da dificuldade de encontrar patrimônio do devedor, e não de desídia do credor.

Aduz que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exige efetiva inércia para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não se verifica quando há requerimentos sucessivos de constrição patrimonial.

Acrescenta que o
R
ecurso apenas rediscute matéria já apreciada, sem apontar fato novo, e pleiteia seu não provimento, com a fixação de honorários recursais e aplicação de multa por caráter protelatório
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou o argumento de prescrição intercorrente, fundamentado nos seguintes termos:

“(...)

Em que pese os argumentos apresentados pela parte executada, observa-se não ter ocorrido a prescrição intercorrente na hipótese em exame.

Como se sabe, a prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por inércia da parte exequente em realizar diligência que lhe incumbia, por tempo superior ao prazo prescricional aplicável.

Ressalto que para fins de reconhecimento de eventual incidência de prazo prescricional na fase executiva, deve ser observado o teor da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, a qual dita que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Todavia, verifica-se que é entendimento jurisprudencial que a prescrição intercorrente é uma punição ao credor desinteressado, que não efetua as diligências necessárias para a satisfação do seu crédito.

(...)

No presente caso, verifica-se que a parte exequente não permaneceu inerte no processo, pugnando por vários pedidos no que concerne a penhora de valores e veículos, restando as mesmas parcialmente cumpridas.

Desta forma, REJEITO a exceção de
pré
-executividade.”
(Id 203209414 – autos em primeiro grau)

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Donizeti Nunes contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0000590-14.2002.8.11.0005, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução

A controvérsia recursal cinge-se
à verificação

d
a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A agravante sustenta, ainda, a
existência
de prescrição intercorrente, argumentando que teria transcorrido o prazo prescricional
quinquenal
aplicável à
hipótese dos autos
, nos termos do art
igo
206, §
5
o, I, do Código Civil.

No caso em análise,
durante o curso do prazo prescricional, o exequente não permaneceu inerte, tendo promovido diversas diligências na tentativa de localizar bens da executada passíveis de penhora, tais como:

Em 0
8-08-2024
, requereu pesquisas via RENAJUD
e BACENJUD
, sendo bloqueado o valor de R$172,00, que foi deferido pelo Juízo
a quo
;

Em
11-02-
202
5
,
pugnou pelo prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com a avaliação dos veículos penhorados e designação de hasta pública
.

A agravante argumenta que
tal montante é
ínfimo em relação ao total da dívida exequenda, não tendo o condão de interromper o curso da prescrição.

A jurisprudência tem entendido que a realização de diligências que resultam na localização de bens do devedor, ainda que de valor insuficiente para a satisfação integral do crédito, interrompe o curso do prazo prescricional intercorrente, pois demonstra a ausência de inércia do credor, elemento essencial para a configuração da prescrição.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais do título executivo, alegando que o instrumento seria contrato de abertura de crédito e não cédula de crédito bancário. Argumenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, postulando a extinção da execução com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o título que embasa a execução possui liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos da Lei no 10.931/2004; e (
ii
) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da alegada inércia do exequente após a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, inclusive quando representa contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, desde que instruída com demonstrativos e extratos que evidenciem a utilização do crédito e a evolução do débito, conforme o art. 28, §2o, II, da Lei no 10.931/2004.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.291.575/PR), reconhece a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário emitida em decorrência de contrato de abertura de crédito, desde que acompanhado da documentação prevista em lei, o que se verifica no caso concreto.

Não há que se falar em prescrição intercorrente quando o exequente permanece ativo no processo, realizando diligências para localização de bens penhoráveis, ainda que resultem em constrições de pequeno valor, porquanto demonstram a ausência de inércia, requisito essencial para configuração da prescrição.

A suspensão dos prazos prescricionais imposta pela Lei no 14.010/2020 (de 10/06/2020 a 30/10/2020) também deve ser considerada para fins de contagem do prazo da prescrição intercorrente, o que afasta a consumação do prazo trienal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A Cédula de Crédito Bancário emitida com base em contrato de abertura de crédito em conta corrente possui exequibilidade quando acompanhada de extratos ou planilhas que comprovem a utilização do crédito e a evolução do débito.

A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente promove diligências para localização de bens, mesmo que resultem em bloqueios de valores ínfimos.

A suspensão de prazos prescricionais pela Lei no 14.010/2020 deve ser considerada no cômputo do prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 803, I, 921, § 4o e 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 28, §2o, II; Lei no 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013,
DJe
de 02/09/2013.

TJMT 0006283-81.2006.8.11.0055, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025.

TJMT 1023786-05.2025.8.11.0000, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025.

TJPR 00248812020238160000 Curitiba, Relator.: substituto Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Data de Julgamento: 11/03/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2024.” (N.U 1034721-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORIENTAÇÃO PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553-RS. ARTIGO 40 DA LEI EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DE UM ANO. CONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL NÃO INICIADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DIVERSAS CONSTRIÇÕES DE VALORES FRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MESMO DE VALOR ÍNFIMO, A CONSTRIÇÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
VALOR IRRISÓRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO OBSTA A PENHORA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. UTILIZAÇÃO DO MAQUINÁRIO PENHORADO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE CARACTERIZADA. ARTIGO 833, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJPR 00248812020238160000 Curitiba, Relator: substituto Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Data de Julgamento: 11/03/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)
.

Portanto, considerando que o exequente não permaneceu inerte durante o curso do prazo prescricional, tendo promovido diversas diligências que resultaram na localização de bens da executada, ainda que insuficientes para a satisfação integral do crédito, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em análise.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, o que não se verifica n
a situação em análise
, em que o exequente demonstrou atuação no feito, visando à satisfação do crédito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, extinta com resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta que promoveu diversas diligências para localizar bens dos executados, obtendo constrições ainda que parciais, impulsionou o feito regularmente e atendeu às determinações judiciais. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos praticados pelo exequente são aptos a afastar a prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se a efetiva constrição parcial de valores interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor pelo prazo prescricional, o que não se caracteriza quando o exequente
diligencia
ativamente na busca de bens penhoráveis.

O STJ, no Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC, firmou entendimento de que, nos processos regidos pelo CPC/1973, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o término do período de suspensão judicial ou, inexistindo prazo, após um ano de paralisação.

Com a entrada em vigor do CPC/2015 e a posterior alteração pela Lei 14.195/2021, o art. 921 consolidou que a efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, interrompe o prazo prescricional, desde que o credor cumpra os prazos processuais.

A jurisprudência do STJ reafirma que diligências infrutíferas não interrompem a prescrição, mas reconhece a aptidão da constrição efetiva de valores para tal finalidade (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, Terceira Turma, j. 26.02.2024).

No caso concreto, o exequente requereu atualização de cálculos, bloqueio de ativos via SISBAJUD, pesquisas em RENAJUD e INFOJUD e obteve constrição patrimonial, ainda que parcial, não havendo inércia superior ao prazo de quatro anos (um ano de suspensão mais três de prescrição).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige a inércia do credor por prazo superior ao prescricional aplicável”.
(N.U 0006283-81.2006.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

Reitere-se que
a alegação de inexistência de constrição não corresponde ao estado atual do processo. Houve bloqueio de valores em conta bancária do executado, medida que configura constrição patrimonial efetiva. Além disso, foram localizados veículos de sua propriedade, os quais se encontram em fase de avaliação, etapa preparatória para eventual expropriação.

Tais atos evidenciam a existência de providências executivas concretas e afastam a tese de abandono do feito.

O entendimento firmado no Tema n. 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. No caso, a constrição de valores e a apreensão de veículos revelam a prática de atos executivos idôneos, o que impede o reconhecimento da prescrição pretendida.

Importa destacar que a demora na satisfação do crédito decorreu, sobretudo, da dificuldade na localização de bens do devedor, circunstância que não pode ser imputada ao exequente. A exigência legal não é de resultado imediato, mas de condu
ta
diligente, o que se verifica no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo integralmente a decisão agravada, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026